Tribunal: TJES
Processo: 0000803-02.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000803-02.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS DE SOUZA AMARO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. OMISSÃO CONFIGURADA. FIXAÇÃO DEVIDA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1-Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação. O embargante alega omissão quanto à fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão embargado quanto à fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo, e, em caso positivo, proceder ao arbitramento da verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal.

4- A ausência de fixação de honorários advocatícios caracteriza omissão, uma vez que o defensor dativo efetivamente apresentou razões recursais em favor do assistido.

5- A fixação de honorários advocatícios no âmbito penal deve observar, por analogia, os critérios do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal, levando em conta o zelo profissional, a complexidade da causa e o tempo despendido na atuação.

6- A jurisprudência desta Corte estabelece que a tabela da OAB e o Decreto Estadual nº 2821-R/2011, atualizado pelo Decreto nº 4987-R/2021, não vinculam o Poder Judiciário, servindo apenas como parâmetros orientadores, sendo a fixação da verba honorária determinada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7- Considerando a baixa complexidade da causa e a atuação do defensor dativo apenas na fase recursal, o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) é adequado e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1- A omissão quanto à fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo deve ser sanada por meio de embargos de declaração.

2- A verba honorária deve ser arbitrada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o grau de zelo profissional, a complexidade da causa e o tempo despendido na atuação.

3- A tabela da OAB e os decretos estaduais não vinculam o Poder Judiciário, servindo apenas como parâmetros orientadores para a fixação dos honorários.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 3º e 619; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 048180010430, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 19/05/2021, pub. 31/05/2021; TJES, Apelação Criminal nº 020170010670, Rel. Des. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, j. 15/12/2021, pub. 17/01/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por MATEUS DE SOUZA AMARO DOS SANTOS em face de acórdão desta Relatoria que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação.

O embargante sustenta que houve omissão quanto ao arbitramento de honorários em favor do advogado dativo (id. 12251054).

Encaminhado o feito à Douta Procuradoria do Estado, a mesma opinou pela fixação dos honorários no valor definido no Decreto Nº 2821-R de 2011 (id. 12376050).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por MATEUS DE SOUZA AMARO DOS SANTOS em face de acórdão desta Relatoria que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação.

O embargante sustenta que houve omissão quanto ao arbitramento de honorários em favor do advogado dativo (id. 12251054).

Encaminhado o feito à Douta Procuradoria do Estado, a mesma opinou pela fixação dos honorários no valor definido no Decreto Nº 2821-R de 2011 (id. 12376050).

Pois bem.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício apontado no presente recurso, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que a omissão “
ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia. A título de exemplo, suponha-se que o juiz tenha deixado de fixar o regime inicial de cumprimento da pena”
.

De fato, analisando o acórdão embargado, verifica-se que não houve a fixação de honorários advocatícios, não obstante o Defensor dativo tenha apresentado as razões do recurso de apelação, razão pela qual passo ao arbitramento pretendido.

Como se sabe, a fixação de honorários no âmbito do processo penal deve se orientar utilizando, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º, c/c art. 3º do Código de Processo Penal, que estabelece que os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ademais, há que se ressaltar que esta eg. Câmara Criminal também possui entendimento no sentido de que a tabela da OAB e o Decreto Estadual nº 2821-R/2011, com as atualizações dadas pelo Decreto nº 4987-R /2021, não vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba honorária, a qual deverá ser arbitrada consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como, também os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU APREENDIDO COM MOTOCICLETA FURTADA. ÔNUS DA DEFESA DE PROVAR A ORIGEM LÍCITA DO BEM OU O DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE. INOBSERVÂNCIA. ART. 156 DO CPP. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. PROPORCIONALIDADE DA VERBA ESTIPULADA PELA ATUAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. NOVOS HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 2.
Com relação ao arbitramento de honorários devidos pela atuação do advogado dativo, quando não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente, diante da omissão do CPP, esta Corte orienta que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba, servindo apenas como orientadores para os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, a serem sopesadas também com arrimo nas diretrizes fixadas pela norma processual civil. 3. Sabe-se que atuando na fase recursal, faz jus o defensor dativo à nova fixação de honorários
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180010430, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022).

Assim, é devido o arbitramento de honorários pela sua atuação em grau recursal, já que apresentou as razões recursais, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), o qual reputo como razoável e proporcional, eis que se trata de uma causa com baixa complexidade e somente um assistido.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, sanando a omissão apontada, a fim de fixar honorários em favor da advogada dativa no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

É como voto.